Tribunal: CARF
Processo: 18471.001374/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001374/2006-65
ACÓRDÃO
2001-007.649 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HANIBAL CEZAR DE CARVALHO E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO.
ANISTIADO
POLÍTICO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas
ou jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Os valores relativos a aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza, pagos à anistiado político, são isentos do imposto de renda
somente a partir de 29/08/2002, com base no art. 2o do Decreto n°
4.897/2003, que regulamentou parágrafo único do art. 9o da Lei no
10.559/2002.
Mantém-se a autuação quando não comprovados o atendimento dos
requisitos necessários à fruição do benefício fiscal, em conformidade com a
legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.649 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001374/2006-65
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/68):
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 09/11/2006 (fls. 41/47), em face do
contribuinte acima identificado, que apurou o Imposto devido após compensação,
no valor de R$ 5.561,73, acrescido de multa proporcional no valor de R$ 4.171,29
e juros de mora, calculados até 20/04/2004, no valor de R$ 2.219,68.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao Exercício de 2004, Ano-Calendário de 2003, iniciado em 19/10/2006
com a ciência do Termo de início da Fiscalização (fls. 07 a 09), apurou-se na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF Exercício 2004, a omissão
de rendimentos recebidos da Fonte Pagadora COMANDO DA MARINHA, CNPJ
00.394.502/0438-97, no valor de R$ 76.310,97, de acordo com o declarado por
esta Fonte Pagadora em Declaração do Imposto de Renda Retido.na Fonte (Dirf)
constante do sistema informatizado do MF/RFB, conforme "Demonstrativo de
Divergência DIRPF x DIRF" de fl. 08, compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF no valor de RS 1.815,24.
Cientificado do lançamento em 14/11/2006 (fl. 18), e não se conformando, o
Interessado apresentou Impugnação em 08/12/2006, alegando, em síntese, que
seria isento do imposto de renda a partir de Agosto de 2002, nos termos do
Parágrafo único, do art. 9o da Lei n° 10.559/2002, conforme textualmente
informado no campo "observações" do Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção do Imposto de Renda na Fonte relativo ao Ano-calendário 2002,
cuja cópia anexa (fl. 33), ainda que, estranhamente, a Fonte Pagadora não
tenham informado os rendimentos pagos no valor de R$ 76.310,97, no campo
Rendimentos Isentos e não tributáveis no Exercício 2004, Ano-calendário 2003,
como se vê no respectivo Comprovante de Rendimentos às fls. 34.
Segue alegando que os valores de retenção na fonte declarados foram obtidos
nos bilhetes de pagamento de 10/2003, 11/2003 e 13o salário 2003 (cópias destes
contracheques em anexo às fls. 35 e 36), nos valores respectivamente de R$
907,62, R$ 907,62 e R$ 1.074,50, no total de R$ 2.889,74, pois estaria isento em
relação tanto aos rendimentos tributáveis quanto aos rendimentos de
tributação exclusiva.
Acreditando ter demonstrado a improcedência do lançamento, requer seja
acolhida a impugnação, solicitando que se torne sem efeito o Auto de Infração.
É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.649 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001374/2006-65
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto
a pagar ou devido, (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
ARGUMENTO S DESPROVIDO S D E PROVAS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados, cabendo ao
interessado a comprovação dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a
qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos da defesa (art. 36 da Lei 9.784/99; art. 15 e art. 16, III, do Decreto
70.235/72).
Cientificado da decisão, em 16/06/2011 (fls. 70), o contribuinte, em 01/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 83/86), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que os rendimentos tidos por omitidos são isentos dada sua condição de anistiado político, ao
teor do art. 9o da Lei no 10.559/2002, conforme se comprovada dos comprovantes de
rendimentos emitidos pelo Ministério da Marinha, já anexados aos autos. Requer, ao final, a
insubsistência e improcedência do lançamento, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/96.
Em 29/11/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem intimasse o contribuinte para trazer aos autos o ato declaratório da anistia concedida,
acompanhado de sua regular publicação no Diário Oficial da União, além de outros documentos
que julgar pertinentes para comprovar o direito alegado (fls. 106/109), diligência regularmente
cumprida, em 21/10/2024, com a intimação do espólio do contribuinte, por intermédio de seu
inventariante (fls. 111/119), retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em
04/11/2024 (fls. 120).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.649 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001374/2006-65
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - da isenção tributária aos anistiados
políticos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 76.310,97, constatada em sede de
revisão da DAA/2004 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, dada sua
condição de anistiado político.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos acostados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 65/68) e atendo-se às
informações contidas no termo de verificação e constatação fiscal e a no auto de infração (fls. 14 e
15/20), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos, quando
exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – sendo certo que, diga-se de passagem, que o espólio
do contribuinte ao ser intimado a demonstrar a condição de anistiado do contribuinte falecido
para o gozo do benefício fiscal, ao teor da diligência realizada, nada manifestou, constituindo
assim os rendimentos por ele recebidos em acréscimo patrimonial a compor a base de cálculo
tributária, nos termos do art. 43 do CTN – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 67/68), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
A Lei n° 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante da conversão da Medida
Provisória n° 65, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União - DOU de
29.08.2002), regulamentou o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
estabelecendo o Regime do Anistiado Político, garantindo a este o a reparação
econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal
permanente e continuada (art. Io, inciso II), valores estes isentos do imposto de renda
(art. 9o, parágrafo único).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.649 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001374/2006-65
5
O art. 19 da Lei 10.559/2002, instituiu a exigência de requerimento ao Ministério da
Justiça para obtenção da reparação econômica ou da conversão de regime para aqueles
porventura anistiados com base em legislação anterior. A consequência do
indeferimento do requerimento será, como exposto no Parecer PGFN/CRJ 622/2007, a
continuidade do pagamento dos rendimentos ao anistiado sob o regime da Lei 6.683/79
ou da EC 26/85, com a continuidade da incidência do Imposto de Renda, já que esta
legislação não previa a isenção, somente instituída pela lei 10.559/2002.
No presente caso, não foram trazidos documentos que comprovassem a condição de
anistiado do Interessado, sob qualquer legislação; o Comprovante de Rendimentos
juntado referente ao Exercício 2004 não especifica a isenção no campo observações; não
há nos autos qualquer menção ao requerimento de substituição de regime e, finalmente,
consultado no sítio do Ministério da Justiça na Internet constatou-se a sua Inexistência.
A impugnação deve estar instruída com os documentos em que se fundamentar
do acordo com o art. 15, do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal federal. Como a impugnação não foi instruída com os
documentos que comprovassem a condição de anistiado do contribuinte, seja
pela legislação de 1979 e 1985 seja pela Lei de 2002, tampouco que haveria o
requerimento de substituição de regime, cujo deferimento é condição prevista
no parágrafo único do art. 2o do Decreto no 4.897, de 2003, e preconizada pelo
Parecer PGFN/CRJ/No 622/2007, para restituição do imposto de renda já
retido/pago, conclui-se que está correto o lançamento efetuado.
Destarte, à mingua de comprovação da condição de anistiado político, uma vez que
embora o espólio do contribuinte tenha sido regularmente intimado a trazer o ato declaratório da
concessão da anistia ao falecido (fls. 111/112), quedou-se silente – impossibilitando também
averiguar se, de fato, a suposta anistia alegada e se existente, foi deferida dentro do marco de
vigência previsto no parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559/2003 (regulamentado pelo art. 2o
do Decreto no 4.897/2003, que traçou o início do benefício fiscal a partir de 29/08/2002, data da
publicação da MP no 65/2002) – correto o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário
ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a
autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.649 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001374/2006-65
6

Fl. 126
DF CARF MF
Original